Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-90.2020.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), COMERCIAL IOMAR DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.436.106/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OPERAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO CONDICIONADA AO REGISTRO DO CONTRATO EM CARTÓRIO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se e Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMERCIAL IOMAR DE ALIMENTOS LTDA – EPP contra a decisão prolatada pelo Juízo do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, nos autos 1008428-70.2020.8.11.0001, que indeferiu a tutela de urgência que pretendia “
anular/suspender do conta corrente o lançamento de ICMS da Nota Fiscal 1707, no valor correspondente a R$ 3.000,00 (três mil

reais), da DAR n° 999/09.840.832-88, bem como a notificação da Superintendência de Controle e Monitoramento n° 52076 /1758/68/2020 consequentemente manter o direito da empresa requente ao benefício da fruição do crédito outorgado e MVA reduzida , conforme Lei Complementar n° 631/2019, por não

corresponder a hipótese de incidência do ICMS, sendo indevida a cobrança
”.

2.

O questionamento do presente recurso se restringe na obrigatoriedade ou não de efetuar o registro público dos contratos de locação de bens móveis. Ocorre que tal dever é regra da legislação civil pertinente para que os instrumentos particulares em geral produzam efeitos contra terceiros não envolvidos na relação.

3.

No caso vertente, os documentos atrelados na petição inicial não demonstram em caráter inicial, a boa aparência do direito da impetrante, tão pouco a urgência alegada, já que o cartório de locação apresentado no id no
29548431 nos autos originários, não cumpriu a legislação de regência posto que não teve seu registro realizado em cartório.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se e Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMERCIAL IOMAR DE ALIMENTOS LTDA – EPP contra a decisão prolatada pelo Juízo do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, nos autos 1008428-70.2020.8.11.0001, que indeferiu a tutela de urgência que pretendia “
anular/suspender do conta corrente o lançamento de ICMS da Nota Fiscal 1707, no valor correspondente a R$ 3.000,00 (três mil

reais), da DAR n° 999/09.840.832-88, bem como a notificação da Superintendência de Controle e Monitoramento n° 52076 /1758/68/2020 consequentemente manter o direito da empresa requente ao benefício da fruição do crédito outorgado e MVA reduzida , conforme Lei Complementar n° 631/2019, por não

corresponder a hipótese de incidência do ICMS, sendo indevida a cobrança
”.

Requer a parte agravante o deferimento da tutela antecipada com a concessão do efeito suspensivo ativo, para modificar a decisão agravada, concedendo-lhe a medida liminar pleiteada nos autos originários.

A liminar restou indeferida por meio da decisão proferida no ID 44689989.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no id no 46772950.

O Juízo de origem deixou de apresentar informações.

Não houve a manifestação do Ministério Público como
custus legis.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020